Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714038-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. J. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA JULIANA MANZAN AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência – Recurso Prejudicado. Com efeito, a Agravante requereu a desistência do recurso ao ID n° 25555128, motivo pelo qual não persiste o interesse jurídico no processamento do feito. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pela Agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator